Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL, MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE SETE POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença n. 0724343-38.2023, de indeferimento da penhora de verba salarial do devedor/agravado.
2. Fatos relevantes. (i) Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em agosto de 2023; (ii) o devedor foi citado por edital, publicado em 26 de janeiro de 2024; (iii) o processo foi arquivado provisoriamente, em 31 de julho de 2024, em razão da não localização de bens passíveis de penhora; (iv) em 03 de setembro de 2024, a parte credora informou que o devedor seria funcionário público e requereu a penhora de 30% dos seus vencimentos; (v) o pedido de penhora de verba salarial foi indeferido, razão pela qual o credor interpôs o presente recurso; (vi) os autos originários foram arquivados provisoriamente, em 17 de janeiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estaria configurada a nulidade de citação do executado por edital (preliminar suscitada pela Curadoria Especial em contrarrazões); (ii) seria (ou não) viável a penhora de vencimentos da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em virtude da ausência de comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte devedora, é de se rejeitar a preliminar de nulidade da citação por edital, suscitada pela parte devedora em contrarrazões ao agravo.
5. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que seja respeitado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
6. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
7. No caso concreto, razoável admitir a penhora no percentual de7% (sete por cento)da remuneração bruta da parte agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
8. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação por edital. Agravo de instrumento parcialmente provido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022; EREsp n. 1.582.475/MG e n. 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cìvel, PJe 23-9.2021; acórdão 1728741, Rel. Des Renato Scussel e Rel. Designado Des Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 27.7.2023.